Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732988-29.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: SEUKARRO.COM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, VALDINEIA DE SOUZA MACHADO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (03/08 a 10/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora